Tribunal: TJMT
Processo: 0002662-13.2014.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002662-13.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYKON NASCIMENTO - CPF: 031.632.422-19 (APELANTE), MAXILIANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 776.471.732-00 (APELANTE), BRUNO RAFAEL BORTH - CPF: 451.313.088-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONILSON NUNES CINTRA - CPF: 378.548.281-72 (VÍTIMA), MAYKON NASCIMENTO - CPF: 031.632.422-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXILIANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 776.471.732-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA - ACOLHIMENTO - ARTIGO 107, IV DO CP - PENA CONCRETIZADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO - AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 115 DO CP - PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS - INTERREGNO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL - TRANSCURSO DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES - PARECER MINISTERIAL PELO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRELIMINAR ACOLHIDA - ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 109, V, c/c art. 115, ambos do Código Penal, reduz-se à metade o prazo prescricional quando o agente, à época do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Na espécie, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em 02 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional abstratamente cominado é de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, V, do Código Penal. Entretanto, considerando que o apelante contava com 18 (dezoito) anos à época do crime, incide a causa de redução prevista no artigo 115 do Código Penal, diminuindo o prazo para 02 (dois) anos.

Transcorridos 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses entre o recebimento da denúncia (02/09/2014) e a publicação da sentença condenatória (03/07/2020), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, c/c art. 107, IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Bruno Rafael Borth contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que condenou o réu, pela prática 155, §4º, inciso I do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10(dez) dias-multa (ID 284246369).

Nas razões, o apelante requer preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa, pois o réu era menor de 21(vinte e um) anos ao tempo do crime e o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença foi superior ao prazo prescricional da pena concretamente fixada, razão pela qual pleiteou a declaração da extinção da punibilidade do acusado Bruno (ID 284246402).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico pugnou pelo acolhimento do pleito preliminar defensivo (ID 284246405).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo acolhimento da preliminar do recurso defensivo, prejudicando a análise dos demais pleitos aviados, assim sintetizado

com a seguinte ementa.(ID.291529878).

“Sumário: Apelação Criminal – Furto qualificado – Recurso defensivo: 1. Preliminar do recurso da Defesa: A Defesa argumentou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram-se mais de 05(cinco) anos – Com razão – Pena fixada na sentença em 02(dois) anos de reclusão – Recurso exclusivo da Defesa – Non reformatio in pejus – Menoridade relativa – Art. 115, CP – Prazo prescricional de 02(dois) anos – Tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença que é suficiente para a ocorrência da prescrição – Art. 109, V, CP – Prescrição da pretensão punitiva retroativa configurada. Pelo acolhimento da preliminar do recurso defensivo, prejudicando a análise dos demais pleitos.

V O T O R E L A T O R

1. DA PRELMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

Em análise acurada dos autos, verifico que assiste razão à Defesa quando argumenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o que encontra respaldo no parecer ministerial de segundo grau e nas contrarrazões apresentadas pelo órgão acusador.

Conforme se depreende dos autos, o crime imputado ao apelante foi praticado em 15 de agosto de 2014, conforme descrito na denúncia (ID 284245893, p. 18/19), tendo o réu, à época dos fatos, 18 (dezoito) anos de idade, vez que nascido em 18 de abril de 1995, segundo consta de sua qualificação.

A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2014 (ID 284245893, p. 70) e a sentença condenatória foi publicada apenas em 03 de julho de 2020 (ID 284245893, p. 02), culminando na condenação do apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em conformidade com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para os crimes punidos com pena máxima superior a um ano e que não exceda a dois anos é de 04 (quatro) anos. Contudo, é imperativo considerar a incidência do artigo 115 do mesmo diploma legal, que determina a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

In casu, evidencia-se que o apelante contava com 18 (dezoito) anos à época do delito, circunstância que reduz o prazo prescricional para 02 (dois) anos, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Nesse contexto, considerando que entre o recebimento da denúncia (02/09/2014) e a publicação da sentença condenatória (03/07/2020) transcorreu um lapso temporal de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, forçoso reconhecer a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva.

Ressalto que a presente hipótese de prescrição retroativa encontra-se em perfeita consonância com o preceituado no artigo 110, § 1º, do Código Penal, uma vez que a sentença condenatória não transitou em julgado para a acusação, que, aliás, em sede de contrarrazões, concordou expressamente com o pleito defensivo.

Acerca dos efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.)(sic).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO a preliminar suscitada pela defesa para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de Bruno Rafael Borth, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025